Tribunal: TJDFT
Processo: 0709580-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CAESB. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PONDERAÇÃO COM OUTROS VALORES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Dispõe o art. 6o do Decreto no 32.898/11, alterado pelo Decreto no 33.789/12, que: “ficam proibidas novas instalações de redes e ligações de energia e água em novas áreas de parcelamento irregular do solo no Distrito Federal.”
No caso em questão, a autora reside em lote irregular, não possuindo, portanto, escritura pública do imóvel, o que impede, conforme a legislação regente, a instalação de fornecimento de água pela CAESB.
No que tange ao princípio da dignidade da pessoa humana e seu direito à moradia, esclareço que este não goza de caráter absoluto, devendo ser ponderado com outros postulados, tais como, direito ao meio ambiente saudável e equilibrado, adequado ordenamento territorial, regular parcelamento e ocupação do solo urbano.
Recurso conhecido e improvido.
Sentença mantida.